Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727178-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ODECIO ANTONIO PEIXOTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O A parte agravante peticiona a aplicação da multa cominatória em razão do não cumprimento da medida liminar (autorização de órtese craniana). Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido foi formulado também perante aquele Juízo que, em 16 de setembro de 2024, proferiu a seguinte decisão: [...] Considerando que o autor informa que a parte ré não cumpriu a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e que o prazo de 15 (quinze) dias deferido é mais do que suficiente para a autorização da realização do tratamento, defiro o pedido de ID n. 209571350. Intime-se a parte ré para comprovar o cumprimento da liminar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena e penhora do valor total da multa via SISBAJUD. Ademais, dê-se vista o Ministério Público para parecer de mérito. Int. [...] A parte agravada colacionou petição aos autos originários, em que informa que o pagamento em favor da Clínica Heads teria sido efetuado. O Ministério Público ofertou parecer no sentido da procedência do pedido e os autos foram conclusos para sentença em 25 de setembro de 2024. Nesse panorama processual, tendo em vista que o pedido de reconhecimento do não cumprimento da obrigação se encontra em análise na origem, sob o crivo do contraditório, nada a prover, por ora, acerca do (mesmo) pleito formulado em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator